Tribunal: TJBA
Processo: 8068922-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068922-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, SAMUEL QUEIROZ DA SILVA JUNIOR, YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

APELADO: MRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO, SAMUEL QUEIROZ DA SILVA JUNIOR, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS. PROVA PARCIAL DOS PREJUÍZOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR PROPORCIONAL
.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação simultâneos interpostos em face da sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados,
condenando a ré
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00, mas afastando o pedido dos danos materiais
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem
três
questões em discussão: (i) averiguar
a
responsabilidade da ré pela demora na disponibilização do serviço
; (ii)
a

prova dos danos materiais sofridos pela autora; e (iii) a configuração e o valor dos danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na espécie, a empresa autora, na condição de responsável pelo empreendimento imobiliário denominado Loteamento Novo Horizonte, localizado no município de Bom Jesus da Lapa, ajuizou demanda indenizatória em face da COELBA, sustenta
ndo
que solicitou a instalação da rede de energia elétrica, mas o pedido só foi atendido 2 (dois) anos após, o que teria lhe causado inúmeros prejuízos.

4
.
A
o contestar o pedido, deixou a ré de colacionar documentação apta a demonstrar os fatos alegados, como cópia do procedimento realizado para a instalação da rede e eventuais desconformidades do projeto com as exigências normativas. Logo, não se desincumbiu
do ônus de provar “
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.” (art. 373, II do CPC).

5
.
A respeito dos danos morais, conseguiu a empresa
autora
demonstrar que sofreu prejuízo na sua reputação perante os adquirentes dos lotes do empreendimento, sendo que, inclusive, muitos deles ajuizaram demandas contestando a promessa de entrega com a instalação da energia elétrica.

6.
Em relação ao valor – R$20.000,00 (vinte mil reais), não há falar em excesso ou desproporção com o caso concreto, considerando a essencialidade da energia elétrica para o empreendimento, o porte da empresa acionada e a demora na disponibilização do serviço.

7. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais,
a
demandante
conseguiu demonstrar
a conexão dos fatos imputados à COELBA com as condenações suportadas
em apenas duas
das ações colacionadas,

merecendo parcial acolhimento a pretensão.

IV. DISPOSITIVO

8
. Apelação da
ré não
provida
. Recurso da autora conhecido e
parcialmente
provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 373, II
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, súmula n. 227.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068922-70.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apeladas COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e MRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo da ré e dar parcial provimento ao da autora
, nos termos do voto do relator.

JR18